Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PETIÇÃO INCIAL SOBRE A MATÉRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados ao aprimoramento da prestação jurisdicional, com a resolução dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.

2. Inexistente na Petição Inicial, ou em qualquer outra fase adequada da Ação Rescisória, sobre alterações na Lei de Improbidade Administrativa, ausente o vício da omissão.

3. Omissão sanada para tratar da prescrição: inexiste prescrição quando o Ministério Público ajuíza a Ação Civil de Improbidade Administrativa dentro dos 5 (cinco) anos contados do término da Tomada de Contas Especial a qual apurou o ato de improbidade.

4. Embargos de Declaração conhecidos e dado parcial provimento para suprir omissão, sem efeitos infringentes.